Tribunal: STF
Processo: ARE 1386274
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE POLÍTICO: PREFEITO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. NECESIDADE DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI LOCAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF . AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim sintetizado:



    “AÇÃO DE COBRANÇA. 13º SUBSÍDIO. PREFEITO. EXERCÍCIO LEGISLATIVO 2013/2016. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PORANGATU. MATÉRIA TRATADA POR LEI ORDINÁRIA. VÍCIO DE LEGALIDADE. HIERARQUIA DAS NORMAS. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. 1. A despeito de ter sido reconhecido o direito ao recebimento do 13º subsídio e do terço constitucional de férias aos agentes políticos pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 650.898, o pagamento dessas parcelas fica condicionado à existência de previsão legislativa específica, no âmbito do próprio município, nos termos dos artigos 29, VI, e 37, X, da Constituição Federal. (TJGO – Apelação Cível nº 5307104.28.2017.8.09.0044, Rel. Des. Jairo Ferreira Júnior, 6ª Câmara Cível, DJe 25/06/2021). 2. O Município rege-se através da Lei Orgânica, conforme dispõe o art. 29 da Constituição Federal, não podendo o ente municipal, através de legislação ordinária, sobrepor as disposições mandamentais da referida lei, sobre pena de vício de legalidade ante a ausência de harmonia legal. 3. A Lei Municipal nº 2.528/12 padece de legalidade por violação ao território restrito da Lei Orgânica, incorrendo em manifesto vício de legalidade, uma vez que sua redação superou as disposições constantes daquela, tornando-a sem efeito, por violação a hierarquia das normas.” (e-doc. 10, p.9; grifos nossos).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 37, 39, § 4º, e 203 da Constituição da República. Diz pertinente a aplicação do Tema nº 484 do ementário da Repercussão Geral, afirmando a existência de previsão expressa em lei ordinária na qual fixados os subsídios dos agentes políticos.



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 650.898-RG/RS, sob a sistemática da repercussão geral — Tema RG nº 484, concluiu, em primeira oportunidade, pela possibilidade de recebimento concomitante de subsídio com décimo terceiro salário, férias e adicional de férias aos prefeitos e vice-prefeitos. Transcrevo, a seguir, a ementa do precedente indicado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. PARÂMETRO DE CONTROLE . REGIME DE SUBSÍDIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO, 13 º SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS . 1. Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido.”



    (RE nº 650.898-RG/RS, Rel. Min. Maro Aurélio, Red. do Acórdão Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 1º/02/2017, p. 24/08/2017; grifos acrescidos).



    4. Ocorre, entretanto, que caminhou a jurisprudência, consolidando-se no sentido de que a compatibilidade do regime de subsídio com o pagamento de décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, a agente político, não prescinde de específica previsão em lei. Cito, a propósito, os seguintes julgados (grifos acrescidos):



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agente político. Pagamento de férias e de décimo terceiro salário. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.269.321-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGENTE POLÍTICO – SUBSÍDIO – CUMULAÇÃO COM TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO – PREVISÃO LEGAL. O pagamento de décimo terceiro e terço de férias a agentes políticos remunerados mediante subsídio depende de previsão legal. Precedentes: recurso extraordinário nº 1.155.649, relator ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça de 6 de setembro de 2018; recurso extraordinário com agravo nº 1.151.635, relator ministro Luís Roberto Barroso, veiculado no Diário da Justiça de 22 de outubro de 2018; e recurso extraordinário nº 1.165.206, relatora ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 2018.”



    (RE nº 1.285.485-AgR/TO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, § 1º, 7º, VIII E XVII, 37, CAPUT, E 39, §§ 3º E 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGENTE POLÍTICO. VICEPREFEITO. RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 650.898. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DAS REFERIDAS VERBAS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Constitucionalidade do recebimento de terço de férias, de férias remuneradas e de décimo terceiro salário por agente político remunerado por subsídio, desde que previsto o pagamento das verbas na legislação local pertinente. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.197.896-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2019, p. 27/08/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.02.2019. AGENTE POLÍTICO. VEREADORA. INDENIZAÇÃO. FÉRIAS. NÃO USUFRUÍDAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL GARANTIDORA DE TAIS DIREITOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 484. RE 650.898-RG. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 1. Inocorrência de violação ao princípio da colegialidade. O art. 21, § 1º, do RISTF, autoriza o relator a, de forma monocrática, negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. 2. Inaplicável, ao caso, o Tema 484 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 650.898-RG, Redator para o acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe 24.08.2017, ocasião em que, no ponto, firmou-se a seguinte tese: o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de férias e décimo terceiro salário. 3. Na hipótese dos autos, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem que entendeu pela ausência de lei municipal que preveja o direito pleiteado pela parte Recorrente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, o que impede o trânsito do apelo extremo, nos termos da Súmula 280 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade, na hipótese de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.179.044/SP-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 26/02/2020). 



    5.  No caso, afirmou, o Colegiado de origem, a inexistência de legislação local prevendo o benefício pleiteado. A análise da pretensão do recorrente somente seria possível a partir do exame da legislação de regência (Lei municipal nº 2.582, de 2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se existente, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide o enunciado nº 280 da Súmula do STF. Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência desta Corte, como revelam, entre tantos outros, os precedentes a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO. FÉRIAS. COMPATIBILIDADE COM SUBSÍDIO. TEMA 484. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.165.206-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 13/09/2019, p. 26/09/2019)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA EM LEI LOCAL ASSENTADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.096.906-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2018, p. 07/05/2018)



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator